Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703334-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JHONATTAN CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por JHONATTAN CARDOSO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que indeferiu pedido de detração do período de recolhimento noturno. Em suas razões recursais (ID 43200433, págs. 1/14), a Defesa alega, em síntese, que o agravante faz jus à detração do período em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e pretende, de tal modo, a extinção da execução. De peculiar, registre-se que nos autos da execução originária a Defesa interpôs, em momento anterior, agravo contra decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória (AgExPe 0703333-44.2023.8.07.00000), recurso pautado na 8a Sessão Ordinária Virtual da 1a Turma Criminal (período 16/03/2023 até 23/03/2023). Como existe relação de prejudicialidade entre os processos, e aplicando-se, por analogia, o disposto no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, pertinente que se aguarde o julgamento do AgExPe 0703333-44.2023.8.07.00000, inclusive por economia processual. Ante o exposto, aguarde-se o julgamento do mérito do AgExPe 0703333-44.2023.8.07.00000. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator